Tribunal: STF
Processo: RMS 40478
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do MS 29.707/DF.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO DE AUTORIA DE AUTORIDADE QUE NÃO FIGURA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 105, I, 'B' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR A IMPETRAÇÃO. REQUERIMENTO INDEFERIDO DESDE LOGO. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. Segundo o disposto no art. 105, I, "b", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos da própria Corte, de Ministros de Estado, de Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 



    3. No caso, o mandamus ataca decisão proferida pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização, autoridade não compreendida no rol do referido dispositivo constitucional, revelando-se, portanto, a manifesta incompetência desta Corte para o julgamento da ação. Precedentes.



    4. Agravo interno não provido. (doc. 107)



    O recorrente reproduz os mesmos argumentos contidos na inicial e no agravo interno interposto perante o STJ. Alega, em síntese, que:



    2.3.1 Pelo que a decisão do Superior Tribunal revela-se meramente impeditiva ao duplo grau e a fazer perpetuar soberana uma única instância (em todo o sistema jurídico brasileiro); e, assim, manter efetiva as flagrantes coações, como a deste caso. 



    2.4 Outro ponto crucial reside na equivocada aplicação da súmula 41/STJ ao caso em exame. O ato impugnado não emana de “outro tribunal” ou de “órgão fracionário”de qualquer tribunal, mas de atuação singular de Ministro do STJ, Corregedor Geral do CJF.



    2.4.1 Porquanto, ao desconsiderar a natureza singular e corrigível do ato do Ministro do STJ, bem como a teratologia da conduta, a decisão recorrida aplicou indevidamente as súmulas invocadas, afastando injustificadamente a competência do STJ para processar e julgar o presente writ. Assim, denega-se a segurança por fundamento insubsistente, violando o direito da parte a uma prestação jurisdicional completa e adequada. 2.5 Por conseguinte, é imprescindível que este Supremo se manifeste acerca de tais questões, pois a seletividade na escolha das normas a serem aplicadas – bem como os critérios para sua incidência – revela frontal transgressão aos princípios da igualdade -e- do dever de imparcialidade, ambos assegurados pela Constituição e pelo CPC. (doc. 112, p. 2-3)



    Requer o provimento do recurso para “cassar o ato de genuíno confisco ilegal de autos efetuado pelo e. Ministro do STJ” (doc. 112, p. 3).



    A União apresentou contrarrazões, apontando deficiência na fundamentação do recurso ordinário e reiterando a manifesta incompetência do STJ para julgar o mandado de segurança (doc. 126).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    O recorrente impetrou, na origem, mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido pela Turma Nacional de Uniformização, que não conheceu de recurso ordinário por ausência de previsão legal.



    Como bem pontuado no acórdão recorrido, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, definida nos termos do art. 105, I, alínea b, da Constituição Federal, não inclui o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos emanados por autoridades distintas daquelas elencadas no dispositivo constitucional.



    Trata-se de entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, que reconhece a taxatividade do rol previsto no art. 105, I, alínea b, da Constituição. Confira-se:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO WRIT. ATO COATOR ORIUNDO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, impugnando decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Segundo dispõe o art. 105, I, b, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal”. 



    4. Nessas circunstâncias, em que o ato combatido é oriundo da TNU, a controvérsia em exame não atrai a competência do STJ para processar e julgar o mandado de segurança. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (RMS 39932 ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 3/12/2024)



    EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 37826 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/9/2021; grifei)



    Portanto, não há desacerto no acórdão proferido pelo STJ, eis que manteve decisão monocrática que reconheceu a incompetência daquela Corte para julgar este writ, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição.



    Neste recurso, o recorrente, mais uma vez, não apresenta impugnação específica a esse fundamento central, que é suficiente para amparar o acórdão recorrido. Afirma tão somente que o ato impugnado teria sido praticado por Ministro do STJ. A argumentação é improcedente e já foi rejeitada no acórdão recorrido.



    Assim, o recorrente descumpre a orientação firmada nesta Suprema Corte no sentido de que não subsiste o recurso ordinário quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida (RMS 38054 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/5/2022; RMS 37558 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/4/2022).



    Afora tais óbices, o mandado de segurança insurge-se contra ato jurisdicional. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe o precitado remédio constitucional contra atos revestidos de conteúdo jurisdicional, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não estão minimamente comprovadas (RMS 39368 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023; RMS 39516 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/4/2024).



    Não há qualquer divergência a respeito da incompetência do STJ para processar e julgar este mandado de segurança, que se dirige, como exaustivamente exposto, contra ato de autoridade não prevista no art. 105, I, da Constituição Federal.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator